Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-76.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800232-76.2024.8.14.0032

APELANTE: JULIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Nulidade de busca domiciliar. Autorização do morador. Flagrante delito. Provas suficientes de autoria e materialidade. Pedido de desclassificação para posse para consumo pessoal indeferido. Inviabilidade de aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Reincidência. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JÚLIO SANTOS DA SILVA, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Os fatos remontam à apreensão de entorpecentes em sua residência, após indicação de usuário de drogas que havia trocado objetos furtados por substâncias ilícitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida a esta instância restringe-se às seguintes questões: (i) alegada nulidade da busca domiciliar; (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iii) pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iv) pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (v) detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi precedida de indícios concretos de crime em flagrante, com entrada franqueada pelo morador. Não se verifica violação ao art. 244 do CPP, tampouco à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

4. A prova coligida — especialmente o laudo toxicológico, os depoimentos de testemunhas policiais e o contexto fático — evidencia de forma harmônica a prática do tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e os antecedentes do réu afastam a caracterização de uso pessoal.

6. A incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável, tendo em vista a reincidência do acusado, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O pedido de detração penal será oportunamente analisado pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito, sendo válida a autorização do morador. 2. Nos crimes de tráfico de drogas, a condenação pode se fundar em depoimentos de agentes policiais, desde que prestados em juízo e sob o crivo do contraditório. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. A desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal é incabível quando a quantidade, o acondicionamento e o contexto evidenciam a destinação mercantil da substância.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 779.987/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 12.03.2025; HC 846.304/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 10.12.2024; AgRg no HC 951.194/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 26.03.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JÚLIO SANTOS DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
,
além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra
a denúncia, no dia 13/02/2024, por volta das 21h30, os denunciados JULIO SANTOS DA SILVA e ADRIENE BARBOSA DE OLIVEIRA, de maneira livre e consciente, tinham em depósito, guardavam, transportavam e expunham a venda substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Durante patrulhamento na Travessa Curralinho, a polícia se deparou com Dion Lobato dos Santos, suspeito de envolvimento em furtos ocorridos na localidade de Curintafã. Dion confessou aos policiais ser usuário de drogas e admitiu a autoria dos furtos, levando-os à sua residência, onde foram recuperados objetos subtraídos.

Dion indicou ainda a residência de JÚLIO SANTOS DA SILVA, conhecido como "Grande", e ADRIENE BARBOSA DE OLIVEIRA, conhecida como PETH, onde havia trocado parte dos objetos furtados por drogas. Na residência de Júlio e Adriene, foram encontrados: a caixa d'água e fios elétricos furtados, além de nove invólucros contendo substância semelhante a oxi, totalizando 5g, e um invólucro maior da mesma substância pesando 16g.

Em sede policial, Adriene Barbosa de Oliveira assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados, enquanto Dion confirmou ter trocado os objetos furtados com Júlio por drogas.

Registra-se, por fim, que tanto JULIO SANTOS DA SILVA quanto ADRIENE BARBOSA DE OLIVEIRA já possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Em
razões recursais (ID 22430574 – Págs. 313/323),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade absoluta da busca domiciliar realizada.

No
mérito
, requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a droga seria para consumo próprio.

Caso mantida a condenação, postula a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo.

Por fim, que seja realizada a detração penal, considerando a dicção legal expressa do artigo 387, § 2º, do CPP.

Em
contrarrazões (ID 22430577 – Págs. 326/332)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento

e
parcial provimento.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da busca pessoal. Violação ao art. 244, do CPP.

A defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da busca pessoal, em razão da violação do art. 244, do CPP.

Não merece guarida o pedido de nulidade.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:
"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806)
.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de informação do nacional conhecido como Dion, suspeito de cometer furtos na região, que disse ter trocado alguns bens furtados por drogas, sendo elas fornecidas pelo apelante Julio.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando o crime de furto cometido por Dion, realizaram a diligência na residência de Julio,
que franqueou a entrada dos policiais (ID 22430439 – Pág. 09), sendo, portanto, legítima a entrada no domicílio.
Tendo sido, naquela oportunidade encontrado diversas substâncias entorpecentes.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA.
IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da prova oral produzida.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).

3. No caso concreto, foram apreendidos no local 128 Kg de maconha, além de um caderno com anotações equivalentes a anotações de tráfico de droga.

4. A busca domiciliar se deu sob fundadas suspeitas, seja pelas informações específicas indicando a ocorrência de tráfico de droga na frente de uma escola, seja pela entrada franqueada em domicílio, gerando a apreensão de significativa quantidade de drogas
(128kg de maconha).

5. Quanto à dosimetria, as instâncias ordinárias fundamentaram o aumento na pena-base diante dos maus antecedentes, além da enorme quantidade de droga encontrada. Na segunda fase aplicou a agravante da reincidência e, na terceira fase, negou a aplicação da minorante em razão da reincidência do réu.

6. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 779.987/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar
se inexistem dos autos provas de que efetivamente ocorreu.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 22430439 – Pág. 06/48) e o Laudo nº: 2024.04.000104-QUI – Análise de Droga de Abuso - Definitivo (ID 22430480 – Págs. 105/106), atestando:
“2 - DO MATERIAL: Trata-se de 10 (dez) invólucros, sendo 09 (nove) pequenos e 01 (um) maior, confeccionados em saco plásticos, em tons de verde, amarrados com linha na cor preta, contendo substância petrificada, na cor bege, pesando com a embalagem 20,10g (vinte gramas e cem miligramas) (...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” nos materiais analisados.”.

No que concerne à autoria, as testemunhas policiais ouvidas confirmam todos os elementos probatórios colhidos em sede policial, corroborando os fatos conforme narrado na peça inicial acusatória. Vejamos:

A testemunha PM ELIAS CAMPOS ALVES, ao ser ouvida em juízo, apontou que durante operação policial para averiguar suposto crime de furto, ao localizarem o suposto autor do furto, o Sr. Dion Lobato, este indicou expressamente a residência dos denunciados ADRIENE e JULIO, sendo estes também localizados em sua residência portando grande quantidade de drogas, bem como foram encontrados ali os bens furtados por Dion. Afirmou ainda que os bens encontrados foram 01 (uma) caixa d’água e fios elétricos. Alega ainda que no momento da abordagem os denunciados confirmaram serem de sua propriedade os entorpecentes encontrados em sua residência. Afirma ainda o depoente que os denunciados são conhecidos há bastante tempo pela polícia pois já foram presos outras vezes por tráfico de drogas. Que durante a abordagem policial Dion confirmou o furto da malhadeira ora investigada pela polícia. Que durante a abordagem policial, Dion afirmou ter trocado os bens furtados por entorpecentes na residência dos denunciados.

A testemunha PM EVANDRO JUNIOR, ao ser ouvida em juízo, apontou que, durante operação policial para averiguar suposto crime de furto, as vítimas indicaram o Sr. Dion como sendo o autor do fato delitivo. Que Dion já é conhecido pela polícia por ser usuário de drogas e por outros furtos. Que Dion ao ser abordado confirmou ser o autor do furto então investigado pela polícia. Que na residência de Dion foi encontrada a malhadeira e fios elétricos azuis, produtos do furto. Que indagado aonde estaria o restante dos objetos furtados, Dion informou ter trocado o restante dos bens furtados com os denunciados, por 05 (cinco) trouxinhas no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada uma. Que na residência dos denunciados foi encontrada a caixa d’água bem como a fiação elétrica azul que, segundo Dion, ele mesmo havia instalado ali. Que na residência dos denunciados foi encontrado também entorpecentes, correspondente à 09 (nove) invólucros, totalizando 05g (cinco gramas), e um invólucro maior totalizando 16g (dezesseis gramas). Que os denunciados são conhecidos pela polícia em razão da prática reiterada de tráfico de drogas. Que a caixa d’água estava dentro de um quarto na residência dos acusados. Que a droga foi encontrada dentro do quarto na residência dos denunciados. Que a quantidade menor de droga foi encontrada dentro de um frasco.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a droga seria para consumo próprio.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 22430480 – Págs. 105/106), foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, fracionadas e embaladas individualmente, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditivo de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares, afirmaram, em juízo, que o nacional de nome Dion, suspeito de realizar furto na localidade, informou que trocou os bens furtados por drogas que eram fornecidas pelo apelante, tendo, assim, os agentes de segurança pública, realizado a busca na casa do réu.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar ser mero usuário de drogas.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

2.3.

Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação do tráfico privilegiado.

O apelante postula a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo.

E, ainda, que seja realizada a detração penal, considerando a dicção legal expressa do artigo 387, § 2º, do CPP.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

(...)

Réu JÚLIO SANTOS DA SILVA

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal:

1 ° Fase: Observo que a ré detém antecedentes Criminais. No mais, a culpabilidade da ré

se mostra inerente ao tipo penal. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua

conduta social e personalidade. O motivo do delito não pode ser apurado. As circunstâncias do

tipo não extrapolam a razão da previsão legal. Por fim, não existem dados para se aferir a

situação econômica do réu.

À vista dessa individual averiguação tendo em vista a quantidade de pena, fixo a pena-base em 5 (CINCO) anos de reclusão e (QUINHENTOS) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

2° Fase: Não há circunstâncias atenuantes. Verifica-se, porém, a circunstância agravante

da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual aumento a pena em 1\6,

totalizando, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

multa.

3° Fase: Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, pois há nos autos indícios de envolvimento em organizações criminosas/crime organizado/dedicação à prática de outros crimes, além da reincidência.

Diante da análise acima exposta torno a pena definitiva em 5 anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três dias) DIAS MULTA. (...)”.

Incabível o pedido de aumento do
quantum
do tráfico privilegiado.

Ocorre que o Magistrado
a quo
, não aplicou o § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da reincidência do apelante, o fazendo de maneira escorreita.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual foi alegada ilegalidade na manutenção da condenação por tráfico de drogas e pleiteada desclassificação para uso pessoal.

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, destacando elementos que suportam a condenação, como a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, além de depoimentos que indicam a destinação mercantil do entorpecente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e os depoimentos que indicam o envolvimento do paciente com o tráfico.

4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade também na dosimetria da pena que justifique a concessão do habeas corpus de ofício.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio não procede, pois a quantidade de droga apreendida e os depoimentos indicam a destinação mercantil do entorpecente.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com exasperação da pena-base em 1/6 pelos maus antecedentes e agravante da reincidência na segunda etapa,
sem incidência do redutor do tráfico privilegiado devido à reincidência do paciente
.

7. O habeas corpus não é conhecido, pois não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. 2. O habeas corpus não se presta à revisão de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

3. A dosimetria da pena pode considerar maus antecedentes e reincidência em fases distintas sem configurar bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020.

(AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.) (grifo nosso)

Por derradeiro, esclareço que eventual pedido de detração deve ser operado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Assim, nada há que se modificar, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 12 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2025